Tribunal: TJMT
Processo: 1004865-62.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Recurso no 1004865-62.2020.8.11.0003
Recorrente: Camila dos Santos
Recorrido (a): Telefônica Brasil S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte recorrente no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui relação jurídica.
Inicialmente, verifica-se que a recorrida efetuou a juntada de prova (gravação telefônica da contratação dos serviços em sede de contrarrazões) de forma extemporânea, e seria admissível sua excepcionalmente. Todavia, na dicção do artigo 435 do Código de Processo Civil, deveria ter justificado qual a excepcionalidade que a impediu de cumprir a faculdade no prazo, o que não o fez, motivo pelo qual não o aceito como prova a ser apreciada nos autos.
Pela análise da prova documental, a recorrida apresenta no primeiro grau apenas “prints” nos quais constam mais de três pagamentos, o que se mostra capaz de sustentar o vínculo sob o aspecto da continuidade e, consequentemente, da legalidade do débito.
A reforçar meu entendimento, a utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
Deste modo, a prova do vínculo entre as partes restou demonstrada, acarretando o reconhecimento da exigibilidade do débito, e, por consequência, o afastamento da condenação em indenização por dano moral.
Contudo, esse posicionamento resta vencido e minoritário no âmbito desta segunda turma recursal. O posicionamento vencedor é no sentido da inadmissibilidade das telas sistêmicas, porque unilaterais, ainda que com pagamentos.
Por isso, ressalvo meu particular entendimento (i) no sentido da admissibilidade das telas com três ou mais pagamentos e adiro ao posicionamento majoritário, segundo o qual telas sistêmicas são inábeis à comprovação da relação jurídica porque provas produzidas unilateralmente.
Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, há que se reconhecer a inexigibilidade do débito.
Não obstante a isso, deve ser afastada a condenação em danos morais não deve prevalecer, haja vista a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso sub examine: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
No mesmo sentido, a Súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
O entendimento considera que a pessoa já possuidora de restrição não experimenta o prejuízo do abalo de crédito.
A negativação conforme noticiada na petição inicial é de R$ 127,46 (cento e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), incluída em 02.01.2020, nesse momento a recorrente já possuía 03 (três) protestos, nos seguintes valores R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais), R$ 110,32 (cento e dez reais e trinta e dois centavos) e R$ 148,63 (cento e quarenta reais e sessenta e três centavos), incluídos em 31.03.2016, 30.05.2016 e 30.05.2016, respectivamente (id 72134479).
Além do mais, a recorrida colacionou no corpo da defesa histórico de negativações em nome da recorrente, no qual se pode ver diversas inscrições anteriores. Frisa, ainda, que a recorrente não demonstra a ilegitimidade das inscrições.
No mesmo sentido, decisões no âmbito desta Turma Recursal:
RECURSO INOMINADOAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULARIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (ART. 932, V, “A” DO CPC). 1. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrido não ter comprovado que o outro apontamento preexistente em seu nome é indevido e/ou encontra-se sob discussão judicial. 2. Importa consignar que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do STJ é a data da disponibilização da negativação indevida e não a data de vencimento do débito. O apontamento discutido nos presentes autos somente fora disponibilizado em 10/02/2015, enquanto que o apontamento realizado pela empresa MS-CPE/ANITA, das quais não se tem notícia de qualquer irregularidade – resta datada em 06/03/2014, o que atrai a incidência do verbete sumular editado pela Corte da cidadania. 3. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 4. Decisão Monocrática com base no art. 932, V, “a” do Código de Processo Civil e Súmula n.o 02 da Turma Recursal de Mato Grosso. (N.U 1001474-08.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)
RECURSO INOMINADO – DECISÃO JÁ PACIFICADA EM TRIBUNAL SUPERIOR – EXISTÊNCIA DE SÚMULA SOB O NÚMERO 385 NO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a”, DO CPC/2015 – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. Estando a sentença em desacordo com a decisão já pacificada em Tribunal Superior, no caso o STJ, com Súmula editada sob o número 385 e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser DADO O PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil/2015 e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso. Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1021, § 4o do CPC/2015. Recurso a que se DÁ PARCIAL PROVIMENTO monocraticamente PARA EXCLUIR O DANO MORAL DIANTE DA INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. (N.U 1011507-91.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)
Assim, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 02 da Turma Recursal Única e o artigo 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e consoante ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal Única, monocraticamente, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para declarar inexigível o débito discutido e indeferir o pedido de danos morais, em consonância com o teor da Súmula 385, do STJ.
Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator